Tribunal: TJMT
Processo: 0016654-55.2016.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016654-55.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CATALINA DIAS GIMENEZ (APELANTE), LIDIANE SIMAO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LIDIANE SIMAO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.

ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO.
PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
2.

DESCLASSIFICAÇÃO
.
POSSE/PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO
. DESCABIMENTO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. VÍCIO EM DROGAS. IRRELEVÂNCIA.
3.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. FALTA DE INTERESSE. MEDIDA JÁ ADOTADA NA ORIGEM.
4.

REGIME ABERTO
. INAPLICABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 ANOS.
5.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
. ERRO MATERIAL NO QUANTITATIVO DE PENA. CORREÇÃO. APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER, COM
MEDIDA
EX OFFICIO
.

1.
Havendo comprovação inequívoca de que a apelante vendeu/trouxe consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cinco porções de basta base de cocaína com finalidade mercantil, não há como absolvê-la da imputação de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) ou desclassificar a conduta para o crime de Posse/Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

2.
O vício em substâncias entorpecentes
não
afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Deve ser reconhecida a carência de interesse recursal no ponto em que se busca a fixação da pena-base no mínimo legal quando tal providência já foi adotada na origem.

4.
Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, é defeso, por força da regra elencada no art. 33, § 2º, alínea
b
, do CP, estabelecer o regime aberto para o seu cumprimento.

5.

E
mbora não tenha sido alvo de inconformismo da apelante, deve ser retificado
ex officio
o erro material contido na sentença para readequar a pena definitiva para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em detrimento da equivocada imposição de 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Catalina Dias Gimenez
foi condenada à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
580 dias-multa
por ter praticado o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) (ID 121142957).

Inconformada, requer a
absolvição
, sob o fundamento de que os autos
não
contam com
provas suficientes
capazes de lastrear a sentença condenatória;
subsidiariamente
, busca ver a conduta
desclassificada
para o crime de
Posse/Porte de Drogas para Consumo Pessoal
(art. 28
da Lei n°. 11.343/2006) ou ao menos fixada a pena-base no
mínimo legal
e estabelecido
regime mais brando
para cumprimento da resposta penal (ID 121142968).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID 121142972).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 123961482), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Almeja: 1) absolvição, por insuficiência probatória – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Ré que adquiriu, trouxe consigo e vendeu pasta-base de cocaína – 2) desclassificação para a figura do art. 28 do mesmo diploma legal – A confirmação da prática da conduta descrita no art. 33, da Lei de Drogas impede a desclassificação pretendida – 3) aplicação da pena no mínimo legal e alteração do regime prisional – Pena aplicada no mínimo legal – Necessária correção de erro material – Impossibilidade de alteração de regime prisional - Art. 33, §2°, ‘b’, do Código Penal –
Pelo desprovimento do recurso, com providência “de ofício”
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 13.9.2016,
Catalina Dias Gimenez

foi surpreendida por investigadores da Polícia Civil vendendo e trazendo consigo,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente de uso proscrito.

À vista desse contexto, ela foi denunciada nas sanções do delito de
Tráfico de Entorpecente
(arts. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) e, após o regular trâmite processual, condenada à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto
e ao pagamento de
580 dias-multa
(ID 121142957).

Feito esse breve relato, passo ao exame das teses recursais.

A prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão (ID 121123045), Laudo de Constatação de Droga (ID 121123045) e Laudo Definitivo (ID 121142487), os quais atestam a apreensão de
cinco porções contendo 1,285g de cocaína
, exatamente como descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante da apelante,
Gustavo Henrique Francisco da Costa
e
Weverton Crispim de Oliveira
,
e das declarações de
Leidiane Simão
(ID 121123045 e 121142950).

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, os
agentes da Polícia Civi
l disseram ter recebido informações de que uma mulher conhecida como “Paraguaia” estava vendendo drogas dentro da hospedaria “Dormitório Tangará”, o que os motivou a realizar campana no local.

Também detalharam ter visualizado quando uma mulher, posteriormente identificada como
Leidiane Simão
, entrou ali e logo depois saiu, desta vez com uma das mãos fechadas, o que motivou a sua abordagem; na mão cerrada, foram encontradas
duas porções (em formato de pedra) de pasta base de cocaína
e, na ocasião, a jovem admitiu ter adquirido o material estupefaciente da pessoa conhecida como “Paraguaia”.

Os investigadores prosseguiram asseverando que diante daquele cenário, entraram na hospedaria após autorização da proprietária do estabelecimento e abordaram a apelante, que foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil; lá, durante revista feita por uma escrivã, descobriu-se que aquela trazia consigo
três porções (em formato de pedra) de pasta base de cocaína
em meios às suas vestes.

Por qualquer ângulo que se olhe, os agentes públicos assinalaram que uma parte das porções sólidas foi localizada em poder da jovem que havia recém-comprado da apelante e as demais amostras, encontradas com a apelante, que as trazia consigo com o intuito de comercializá-las.

Como se nota, os responsáveis pelas diligências que culminaram na apreensão dos entorpecentes trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento da apelante no ato espúrio.

Dito isso, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Mas não é só, eminentes pares. Os testemunhos dos policiais ainda vêm corroborados pelas declarações de
Leidiane Simão
, que, embora tenha sido inquirida apenas na fase extrajudicial, reconheceu peremptoriamente ter comprado duas pedras de pasta base de cocaína da apelante, a quem entregou R$ 20,00 como contraprestação (ID 121123045).

Outros fatores que denotam a fragilidade da tese defensiva são extraídos do formato semelhante das pedras trazidas por
Leidiane
e a apelante, da notícia de que
nenhum
apetrecho destinado ao consumo foi encontrado no dormitório da apelante e, para finalizar, do fato de que ela sequer estava sob efeito de drogas quando foi surpreendida pelos investigadores.

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que a apelante tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico,
não
há como se acolher a pretensão absolutória ou desclassificar a conduta nos moldes pretendidos.

Dando continuidade ao exame do recurso, a apelante
carece
de interesse no ponto em que pleiteia a fixação da reprimenda basilar no mínimo legal, vez que o Juízo
a quo
oficiante impôs a pena-base no menor patamar consagrado no preceito secundário da norma: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Desta forma,
não conheço
do recurso nesse ponto.

A seguir, por força da regra prevista no art. 33, §2º, alínea
b
, do CP,
descabe
cogitar a aplicação do regime aberto para cumprimento da resposta penal, posto que estabelecida em patamar superior a 4 anos.

Finalmente, é imperioso salientar que, apesar de ter dosado a pena basilar no mínimo legal, mantido esse parâmetro na fase intermediária e não ter reconhecido causas de aumento de pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico, a magistrada sentenciante acabou impondo a pena final de
5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa
, quando o correto, porém, seria
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Assim, dado o nítido erro material que paira na sentença,
retifico
ex officio
a sentença nesse ponto para estabelecer a pena definitiva para
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, mantendo, por outro lado, os demais termos do édito condenatório.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
conheço parcialmente
do apelo e, nessa extensão,
nego-lhe provimento
;
de ofício
, readéquo a pena definitiva para
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022